Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDIÇÃO DA LEI No 6.523/2020. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é possível a suspensão do processo apenas pela edição da Lei no 6.523/2020, porquanto a pretensão deduzida pelo ora apelado se refere a verbas constituídas em período anterior a sua edição, bem como o diploma legislativo não trata, especificamente, dos pagamentos retroativos requeridos pelo apelado.

2. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007,4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

3. Comprovado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo apelante, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/9/2015, mostra-se devido o reconhecimento do direito da apelante à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita obediência à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes.
4. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}